Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602542-20.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
26/07/2024
Número: 0602542-20.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 26/01/2024
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual- ELEIÇÕES 2022- OLAVO DOS SANTOS- PODEMOS
- PODE
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 OLAVO DOS SANTOS DEPUTADO
ESTADUAL (EMBARGANTE)
OLAVO DOS SANTOS (EMBARGANTE)
MARCELO FABIANO FLOPAS (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
JESSICA CAROLINA HEIN (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43917421
25/07/2024
10:41
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.554

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602542-
20.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
EMBARGANTE: OLAVO DOS SANTOS
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
ADVOGADO: JESSICA CAROLINA HEIN - OAB/PR77361
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES
2 0 2 2 . P R E S T A Ç Ã O D E C O N T A S
ELEITORAIS. JUNTADA DE DOCUMENTOS.
POSSIBILIDADE. DECLARAÇÃO DO
FORNECEDOR QUE ESCLARECE O
EQUÍVOCO NA EMISSÃO DA NOTA FISCAL,
CORROBORANDO OS ELEMENTOS JÁ
CONSTANTES DA PRESTAÇÃO DE CONTAS.
DOCUMENTOS QUE COMPROVAM O
REEMBOLSO AO TESOURO DOS VALORES
PAGOS POR IMPULSIONAMENTO DE
CONTEÚDO, PORÉM NÃO UTILIZADOS.
RESTITUIÇÃO DE VALORES AFASTADA.
EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. É cabível a oposição de embargos de
declaração sempre que na decisão judicial
houver obscuridade, contradição, omissão ou
erro material (art. 1.022 do CPC e art. 275 do
Código Eleitoral).

2. Nos processos de prestação de contas não
se admite a juntada extemporânea de
documentos quando a parte foi anteriormente
intimada para suprir a falha, haja vista a
incidência dos efeitos da preclusão e a
necessidade de se conferir segurança às
Num. 43917421 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/07/2024 10:41:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072510413211800000042872168
Número do documento: 24072510413211800000042872168
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/07/2024 14:00:14

relações jurídicas. Precedentes.

3. A documentação apresentada a destempo
pode ser conhecida exclusivamente para fins de
se afastar a determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional ou ao partido
político, de modo a evitar o enriquecimento sem
causa dos referidos entes.

4. A declaração de fornecedor, quando
esclarece o equívoco na emissão da nota fiscal,
corroborando os elementos já constantes da
prestação de contas, é apta a afastar a
conclusão de omissão de despesas.

5. Comprovado o reembolso, por parte do
Facebook, dos valores pagos a título de
impulsionamento de conteúdo que não foram
efetivamente utilizados, bem como o
recolhimento dos referidos valores ao Tesouro
Nacional, por meio de GRU, não subsiste a
obrigação de recolhimento determinada no
acórdão embargado.

6. Embargos parcialmente providos para o fim
de excluir do acórdão a determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto da Relatora.

Curitiba, 23/07/2024

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por OLAVO DOS SANTOS,
candidato ao cargo de Deputado Estadual pelo PODEMOS nas Eleições de 2022, contra
o acórdão nº 63.032 (id. 43786639).

Em suas razões (id. 43788840), o embargante, sob o pretexto de contradição,
pretende, com fundamento no entendimento jurisprudencial desta Corte, a juntada de
documentos a fim de afastar a devolução de valores ao erário.
Num. 43917421 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/07/2024 10:41:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072510413211800000042872168
Número do documento: 24072510413211800000042872168
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/07/2024 14:00:14

Aduz que houve equívoco na emissão de nota fiscal, por parte da fornecedora
Helenbere Produções, conforme declaração anexa. Ademais, alega que o fornecedor
Facebook reembolsou os valores pagos a título de impulsionamento de conteúdo que não
foi efetivamente utilizado e que recolheu a quantia ao Tesouro Nacional.

Requer, ao final, o acolhimento dos Embargos para, sanando a omissão
apontada, afastar a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

Ouvido, o setor técnico manifestou-se por meio do parecer de id. 43845860,
pelo afastamento das inconsistências relativas aos documentos apresentados,

A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, manifestou-se pelo
conhecimento e provimento dos aclaratórios, tendo em vista que o documento
apresentado nos embargos comprova a regularidade das despesas (id. 43852581).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O acórdão embargado foi publicado no dia 18/12/2023 (id. 43788224) e os
Embargos de Declaração foram opostos na mesma data (id. 43788840), sendo, portanto,
tempestivos.

A natureza reparadora dos Embargos de Declaração só permite a sua
oposição contra decisão ou acórdão acometido de obscuridade, contradição ou omissão
(art. 275 do Código Eleitoral c.c. art. 1.022 do Código de Processo Civil) ou, ainda, para
correção de erro material, bem como para fins de prequestionamento.

Na hipótese, embora afirme existir contradição no acórdão embargado, a
embargante se vale do presente instrumento unicamente para juntar novos documentos,
com intuito de afastar a determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional.

De fato, conforme a jurisprudência desta Corte, a documentação apresentada
a destempo pode ser conhecida exclusivamente para fins de se afastar o recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do poder
público. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE CANDIDATO. DOCUMENTOS JUNTADOS EM RECURSO. NÃO
CONHECIMENTO PARA FINS DE JULGAMENTO DAS CONTAS.
CONHECIMENTO EXCLUSIVAMENTE PARA AFASTAR A
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO
NACIONAL. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE FUNDO DE CAIXA.
IRREGULARIDADE. OBRIGATORIEDADE DE RECOLHIMENTO DO
VALOR AO ERÁRIO. MONTANTE ELEVADO. IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
Num. 43917421 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/07/2024 10:41:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072510413211800000042872168
Número do documento: 24072510413211800000042872168
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/07/2024 14:00:14

PROPORCIONALIDADE. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS MANTIDA.
PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

1. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada
extemporânea de documentos quando a parte foi anteriormente intimada
para suprir a falha, haja vista a incidência dos efeitos da preclusão e a
necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas. Precedentes.

2. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida
exclusivamente para fins de se afastar o recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do poder
público.

3. O pagamento de despesas em espécie, com a constituição de fundo de
caixa irregular, acarreta a obrigação de recolhimento da quantia ao
Tesouro Nacional e, tratando–se de montante significativo no contexto das
contas, reveste–se de gravidade suficiente a ensejar a sua desaprovação,
não autorizando a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantendo a
desaprovação das contas, reduzir o montante a ser recolhido ao Tesouro
Nacional.

(TRE-PR, RECURSO ELEITORAL nº 060029965, Relator(a) Dr. Thiago
Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 83, Data 29/04/2022)

O acórdão embargado determinou a restituição da quantia de R$ 7.888,38 ao
Tesouro Nacional, sendo R$ 488,38 pela não comprovação de despesas, ao fornecedor
Facebook, realizadas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e
R$ 7.500,00 em razão da omissão de gastos eleitorais.

Com os embargos foram juntados os documentos contidos nos ids. 43788846
e seguintes, os quais, são aptos a sanar os vícios que ensejaram a determinação de
restituição de valores.

Os documentos juntados com os aclaratórios referem-se às divergências
apontadas nos itens I e II do acórdão, no qual se concluiu pela omissão de despesas em
relação à fornecedora Helenbere Produções e pela ausência de comprovação de despesa
com impulsionamento de conteúdo na internet.

Quanto ao item I, o embargante aduz que não houve omissão de despesas e
que a Nota Fiscal n° 29, no valor de R$7.500,00, foi emitida por equívoco da empresa. A
fim de suprir a falha, o prestador anexou declaração da sócia da empresa, reconhecendo
a responsabilidade pela emissão equivocada da nota fiscal (ids. 43788846, 43788849,
43788847 e 43788845).

Esta Corte possui inúmeros precedentes rejeitando, como prova da
Num. 43917421 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/07/2024 10:41:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072510413211800000042872168
Número do documento: 24072510413211800000042872168
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/07/2024 14:00:14

regularidade de gastos eleitorais, declarações firmadas unilateralmente pelos candidatos
e fornecedores, especialmente quando tais documentos possuem teor que diverge
frontalmente da documentação existente no processo. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS. LEI 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE 23.607/2019.
COMPROVAÇÃO DE DESPESAS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA
DA FORMA ESTIPULADA PELA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. ÔNUS
DA PARTE. EMBARGOS REJEITADOS.

(...)

4. A observância da forma prevista na legislação de regência para a
comprovação de despesas é ônus que recai sobre o prestador de contas,
não podendo ser presumida a regularidade dos gastos pela Justiça
Eleitoral a partir de elementos ausentes da documentação apresentada.

5. A juntada de declaração unilateral, não dotada de fé pública, não se
configura como sendo documento idôneo apto a atestar a regularidade da
despesa, nos moldes da legislação de regência.

(...)

(TRE-PR, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO na PCE nº 060277517, Desa.
Claudia Cristina Cristofani, DJE de 19/09/2023)

No caso em apreço, no entanto, há circunstâncias que indicam a veracidade
da declaração da fornecedora.

Com efeito, em consulta ao Divulgacand é possível visualizar-se as notas
fiscais nº 29 e 30, emitidas pela empresa Helenbere Produções:

Num. 43917421 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/07/2024 10:41:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072510413211800000042872168
Número do documento: 24072510413211800000042872168
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/07/2024 14:00:14

Num. 43917421 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/07/2024 10:41:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072510413211800000042872168
Número do documento: 24072510413211800000042872168
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/07/2024 14:00:14

Da análise das notas fiscais, extrai-se que elas foram emitidas na mesma
data, com apenas sete minutos de diferença entre uma e outra, e que ambas fazem
referência ao Recibo Provisório de Serviços (RPS) nº 29.

Tais circunstâncias evidenciam o equívoco na emissão de duas notas fiscais
Num. 43917421 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/07/2024 10:41:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072510413211800000042872168
Número do documento: 24072510413211800000042872168
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/07/2024 14:00:14

em razão do mesmo serviço, o que foi corroborado pela declaração da fornecedora
acostada pelo embargante, reconhecendo o erro e informando que a nota fiscal
erroneamente emitida não gerou nenhuma movimentação financeira (id. 43788845).

Em situação semelhante esta Corte já reconheceu que “[a] apresentação
duplicada de nota fiscal na prestação de contas constitui mero erro, quando constatada
no portal Divulgacandcontas, a existência de segunda nota fiscal, emitida pelo mesmo
fornecedor, de mesmo valor com data e número diverso, não declarada” (PCE
nº060355809, Relator Des. Fernando Wolff Bodziak, DJE de 28/07/2023).

Assim, considerando que a declaração firmada pela fornecedora esclarece a
situação, corroborando os elementos já constantes na prestação de contas, conclui-se
que ela é apta a sanar a irregularidade apontada e afastar a necessidade de recolhimento
dos valores ao Tesouro Nacional.

Em relação à contratação de serviço de impulsionamento de conteúdo, no
item II do acórdão embargado verificou-se haver diferença entre os valores pagos ao
Facebook a título de impulsionamento de conteúdo e aqueles efetivamente utilizados,
determinando-se a restituição do saldo, de R$ 488,38, ao Tesouro Nacional.

Com os presentes embargos, o candidato apresentou nova Nota Fiscal, n°
53080119, emitida pelo Facebook, no valor de R$ 383,44 (id. 43788841), reduzindo o
montante não comprovado para R$ 104,94. Ademais, comprovou que recebeu o
reembolso dos valores pagos e não utilizados do fornecedor, apresentando o extrato
bancário da conta corrente da campanha, do qual se verifica o recebimento de um TED
proveniente de Facebook Serviços, no exato valor de R$ 104,94 (id. 43788842).

O embargante também juntou aos autos a Guia de Recolhimento da União
(GRU - id.43788844) e o respectivo comprovante de pagamento (id. 43788848),
comprovando que procedeu à devolução do valor do saldo à União, não subsistindo,
portanto, a obrigação de recolhimento determinada no acórdão embargado.

Resta, deste modo, comprovado o equívoco na emissão da nota fiscal, o que
afasta a conclusão de que houve omissão de despesas, bem como a efetiva utilização de
parte dos valores pagos a título de impulsionamento de conteúdo e a restituição do saldo
ao Tesouro Nacional.

Destarte, a hipótese é de manutenção da APROVAÇÃO DAS CONTAS COM
RESSALVAS, excluindo-se, no entanto, a determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER dos Embargos de
Declaração para, no mérito, DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO, unicamente para
excluir a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, na forma da
fundamentação.

Num. 43917421 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/07/2024 10:41:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072510413211800000042872168
Número do documento: 24072510413211800000042872168
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/07/2024 14:00:14

É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0602542-20.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - EMBARGANTE: OLAVO DOS SANTOS - Advogados do EMBARGANTE: PAULO
ROBERTO GONGORA FERRAZ - PR37315-A, JESSICA CAROLINA HEIN - PR77361.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto da relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 23.07.2024

Num. 43917421 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/07/2024 10:41:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072510413211800000042872168
Número do documento: 24072510413211800000042872168
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/07/2024 14:00:14